Tribunal: TJSP
Processo: 2188437-30.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Decisão rescindenda que apreciou a matéria invocada pela autora. Pretensão de renovação da análise dos fatos. Inocorrência da hipótese prevista no artigo 966, incs. V e VII do Código de Processo Civil. Ação que não tem função de recurso, não servindo para o reexame de todas as questões de fato e de direito. Rescisória improcedente.